Tribunal: TJSP
Processo: 2374195-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que acolheu o incidente – Insurgência da requerida – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundação – Inocorrência – A decisão expôs as razões de fato e de direito que embasaram o deferimento – `Preliminar rejeitada - Quanto ao mérito - Acolhimento - Ausência dos requisitos necessários –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que acolheu o incidente – Insurgência da requerida – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundação – Inocorrência – A decisão expôs as razões de fato e de direito que embasaram o deferimento – `Preliminar rejeitada - Quanto ao mérito - Acolhimento - Ausência dos requisitos necessários – Medida excepcional – Inteligência do art. 50 do Código Civil – A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade, a partir de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Não restando comprovado nos autos que houve o abuso de personalidade jurídica da empresa ré, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios, não há de se falar na desconsideração de sua personalidade jurídica e em responsabilidade de seus sócios pelas dívidas contraídas – Decisão reformada - Recurso provido.*